Tribunal: TJDFT
Processo: 0724702-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (CPC, art. 139, IV). POSTULAÇÃO PELO CREDOR. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.137 DO STJ). DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS EM QUE A MATÉRIA ENCONTRE-SE EM DISCUSSÃO. ALCANCE RESTRITO DA SUSPENSÃO. SUSPENSÃO DO CURSO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A suspensão determinada nos autos dos Recursos Especiais no 1955539/SP e no 1955574/SP (Tema 1.137/STJ) não obsta o prosseguimento dos cumprimentos de sentença no bojo dos quais a matéria consistente na “possibilidade, ou não, de adoção de meios executivos atípicos (art.139, IV, do CPC/15)” exsurge de forma incidental, não subsistindo lastro material para que o cumprimento de sentença assim colmatado seja suspenso com base no insubsistente óbice e que as demais questões pendentes de examinação sejam resolvidas e o executivo prossiga sem a examinação de pretensão formulada com aquele objeto.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.